Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-54.2022.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000334-54.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JANICE PEREIRA DA SILVA - CPF: 511.631.521-53 (AGRAVANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria B. Ramos.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO PERÍODO INDICADO NA PEÇA VESTIBULAR – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A PERÍODO DISTINTO DO PLEITEADO NA INICIAL – PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO DE CONHECIMENTO ANTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fatos anteriores à sentença, dos quais a parte possuía conhecimento, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, tais não se enquadram como novos, a teor do art. 435, do CPC, de modo que não devem ser conhecidos.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Janice Pereira da Silva
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela própria agravante e manteve em parte a sentença proferida pelo juízo a quo que julgou improcedentes os pleitos vindicados na Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, preliminarmente, que a decisão monocrática padece de nulidade já que viola o art. 932 do Código de Processo Civil, uma vez que não havia previsão para julgamento monocrático na hipótese, logo, a decisão “
deve ser reconsiderada a fim de remeter o recurso de apelação para Turma de Câmaras Colegiadas do TJMT
” (Id. 183032170, fl.09).

No mérito, argumenta que “
a juntada de documento pode correr em qualquer fase processual, conforme preceitua o art. 435 do Código de Processo Civil
”, de maneira que, não deve subsistir a decisão que deixou de reconhecer as provas colacionadas por ocasião do recurso de apelação (Id. 183032170, fl.13).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 183032170, fl.14).

Em sede de contrarrazões a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 190664660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Janice Pereira da Silva
, ora agravante, e manteve em parte a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, cujo teor julgou improcedente a Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas movida em desfavor do Estado de Mato Grosso em razão da não comprovação da contratação e consequente prestação de labor no período indicado na peça vestibular.

A decisão monocrática deu
parcial provimento
ao recurso de apelação apenas e tão somente para suspender a exigibilidade do percentual fixado a título de honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrente gozava das benesses da justiça gratuita.

Pois bem. Argumenta a agravante,
preliminarmente
, que a decisão monocrática padece de nulidade, uma vez que não havia possibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil.

Forte em tal premissa, entende que a decisão “
deve ser reconsiderada
” para que seja apreciada pela “
Turma de Câmaras Colegiadas do TJMT
” (Id. 183032170, fl.09).

Sem razão a agravante.

Isso porque, o hipotético vício de nulidade sustentado pela agravante, será sanado com a submissão do recurso de agravo de interno pelo colegiado,
nos exatos moldes pleiteados pela recorrente
.

Dito de outro modo, se a insurgência do agravante reside na não apreciação do seu recurso pelo órgão colegiado desta Egrégia Corte, a própria natureza do recurso do agravo interno, afastará o alicerce de sua irresignação entregando a prestação jurisdicional sob o aspecto processual pretendido.

Logo, não há como acolher a tese de nulidade da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Quanto ao
mérito
da demanda propriamente dito, a recorrente sustenta, em linhas gerais, a possibilidade de juntada de documentação em qualquer tempo processual, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, entretanto,
não há como acolher tal premissa
. Explico.

Ressai dos autos, em apertada síntese, que Janice Pereira Da Silva propôs Ação de Cobrança em face do Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporárias de trabalho pactuados entre 2016 até 2020, com o consequente pagamento das verbas respectivas.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença indicado que “
a parte requerente demonstrou como sendo contrato temporário apenas o período trabalhado de 13/08/2021 a 20/12/2021, Contrato/Seduc/42802/2021
” (Id. 177134673, fl.04), logo, em razão da não comprovação de contratações temporárias realizadas de forma irregular, pelo período indicado na peça vestibular, os pleitos foram julgados improcedentes.

Sem maiores delongas, nota-se que, de fato, a apelante na peça inaugural apenas colacionou aos autos Contrato Administrativo Temporário – CONTRATO/SEDUC/42802/2021 relativamente ao período de
03/08/2021 a 20/12/2021
(Id. 177134655).

Vale dizer, nada obstante o pleito recaia sobre contratações realizadas entre o período de 2016 a 2020, a recorrente
nada trouxe
a respeito.

Nessa linha de raciocínio,
não há como prosseguir na análise das supostas ilegalidades indicadas, pois a recorrente
deveria ter acostado aos autos cópia dos Contratos Temporários do aludido período, documentos estes imprescindíveis para comprovação de suas alegações e para o deslinde da controvérsia.

É sabido que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu o apelado, visto que, repise-se, foi omisso quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades.

Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON –
AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração
.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Não bastasse isso, apenas em sede de recurso de apelação, a apelante colacionou aos autos os contratos temporários faltantes, entretanto, não há como analisar a documentação acostada.

Isso porque, nos termos do art. 435 do CPC, “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de
fatos ocorridos depois
dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”.

Com efeito, a juntada posterior de documentos é
medida excepcional
, adotada apenas quando envolver documento novo ou quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior por motivo de força maior.

Vejamos o Parágrafo Único do art. 435 do CPC/2015:

“
Art. 435.
(...)

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º
”.

In casu
, quando do ajuizamento da ação este documento já existia, portanto,
não se trata de documento novo
, de maneira que se mostra incontestável que a parte agravante não se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023